Tribunal: TJES
Processo: 0020895-53.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020895-53.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020895-53.2015.8.08.0035

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SEDES/UVV

APELADA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA - FDV

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sociedade Educacional do Espírito Santo - SEDES/UVV em face da Sentença de fls. 422-424 dos autos físicos (integrada à fl. 444), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda – FDV, julgou procedente o pedido para determinar à ora Apelante “
a se abster de fornecer à CAPES informações inverídicas sobre docentes vinculados aos programas de pós-graduação ofertados
” (fl. 424) pela ora Apelada.

Nas razões de seu recurso (fls. 446-461 dos autos físicos) a ora Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que houve erro de julgamento, uma vez que não prestou informações falsas à CAPES.

Contrarrazões às fls. 468-484 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020895-53.2015.8.08.0035

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SEDES/UVV

APELADA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA - FDV

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda (FDV) ajuizou “
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaração Incidental de Falsidade com pedido liminar
” (fl. 02) em face da Sociedade Educacional do Espírito Santo - SEDES/UVV (UVV) com base nas circunstâncias fáticas que foram assim delimitadas pelo MM. Juiz
a quo
:

“(...):

a) que a requerente, em 2002, passou a oferecer curso de mestrado na área de Direitos e Garantias Fundamentais e, em 2011, conseguiu aprovação para o oferecimento do curso de doutorado em Direito;

b) que o sistema de avaliação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) serve de instrumento para a comunidade universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os cursos de mestrado e doutorado nacionais;

c) que, em 10/12/2013, a CAPES divulgou o resultado da Avaliação Trienal dos programas de pós-graduação stricto sensu, referente aos exercícios de 2010 a 2012, tendo a requerente sido surpreendida com a apreciação referente ao quesito corpo docente;

d) que o Comitê identificou que o Programa da autora contou, no triênio avaliado, com professores duplicados e triplicados e, em razão disso, dois de seus docentes (Nelson Camatta Moreira e Thiago Fabres de Carvalho) foram glosados, de modo que suas respectivas produções científicas foram descartadas para fins de pontuação nos critérios de avaliação adotados pela CAPES;

e) que foi constatado que alguns dos docentes da requerente foram concomitantemente e indevidamente incluídos na Coleta CAPES dos Programas da instituição requerida na condição de professores permanentes, o que os levaria, automaticamente, à condição de duplicados/triplicados;

f) que a referida informação prejudicou diretamente a avaliação do PPGD/FDV, de modo que foi atribuída apenas a nota 4 aos cursos ofertados pela autora;

g) que procedeu à notificação extrajudicial da requerida, que, porém, manteve-se inerte.

Pretende, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida, já na próxima Coleta CAPES, se abstenha de fornecer informações inverídicas sobre docentes vinculados aos programas de pós-graduação ofertados pela autora. Requer, ao final, a declaração incidental de falsidade das informações prestadas pela requerida à Coleta CAPES na Avaliação Trienal realizada em 2013, reconhecendo-se que os professores Nelson Camatta Moreira e Thiago Fabres de Carvalho não possuíam vínculo de dedicação exclusiva com a ré, bem como a confirmação da tutela antecipada, para condenar a requerida à obrigação de não fazer.” (Fls. 422-422v dos autos físicos).

Os argumentos da FDV, impende ressaltar, foram acolhidos pelo MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença de fls. 422-424 dos autos físicos (integrada à fl. 444), proferida após o regular trâmite do feito, julgou procedente o pedido para o fim de determinar à UVV “
a se abster de fornecer à CAPES informações inverídicas sobre docentes vinculados aos programas de pós-graduação ofertados
” (fl. 424) pela FDV.

O Magistrado
a quo
, para chegar a tal conclusão, reconheceu que a própria UVV confessou equívoco da declaração prestada à CAPES em relação ao Professor Thiago Fabres de Carvalho e, no tocante ao Professor Nelson Camatta Moreira, restou comprovado que o mesmo exercia, apenas, a função de professor colaborador – e não, pois, professor permanente.

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a UVV, ora Apelante, interpôs o recurso de fls. 446-461 (referência aos autos físicos) com pedido de reforma da Sentença porque, em síntese, não houve informações inverídicas
prestadas
em relação ao Professor Thiago Fabres de Carvalho, mas, sim:

“(...) falha na importação de dados do curriculum lattes, não imputável à Recorrente, pois, durante o ano de 2012, o docente participou como membro externo de uma banca de defesa de dissertação no PPGCS. (...) inclusive (...) identificada a falha na importação de dados, foi procedida à correção dessa informação (...).” (Fl. 450 dos autos físicos).

Defende a Apelante, ainda, que o Professor Nelson Camatta Moreira esteve vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PPGCS de 2009 até 2011, fato este, inclusive, “
que o permitiu submeter proposta de pesquisa
(...)
ao Edital de Pesquisa da UVV
” (fl. 453), o que era permitido apenas paras os Docentes Permanentes.

No final de suas razões recursais, a Apelante requer o provimento de sua Apelação Cível com a reforma total da Sentença e, por conseguinte, o julgamento de improcedência dos pedidos insertos na petição inicial.

A despeito, contudo, das relevantes considerações deduzidas pela Apelante, da análise dos autos não foi possível encontrar fundamentos aptos a permitir a reforma da Sentença recorrida – que deve, pois, ser mantida tal como proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

É importante salientar, em início de fundamentação, que a conclusão contida na Sentença, por si só, é inatacável, já que ordena a prática de cumprimento de obrigação estritamente legal, isto é, a abstenção de fornecer informações inverídicas à CAPES.

Ora, todas as instituições que fornecem informações à CAPES devem se ater à veracidade do informado e, evidentemente, cometem ato ilícito quando, deliberadamente, repassam documentos falsos ou inverídicos.

A Apelante, aliás, aparenta nas razões recursais não impugnar a obrigação de não fazer constante na Sentença; suas alegações, em verdade, são tendentes a legitimar suas ações, a alegar que não prestou informações falsas ou inverídicas.

Ocorre que, ao contrário do que defende a Apelante, ela mesma reconheceu – inclusive nas razões recursais – que, por falha do sistema “
informático
” (fl. 457) de alimentação das informações da CAPES é que houve equívoco em relação ao Docente Thiago Fabres de Carvalho.

O equívoco nas informações, pelo que se depreende dos autos e dos relatos da própria Apelante, não decorreu de intenção deliberada de prejudicar à Apelada, mas, sim, de dificuldades de utilização dos sistemas de alimentação da CAPES.

A conclusão ora mencionada, como dito, é extraída das próprias razões recursais (fl. 457, por exemplo) e do seguinte trecho da Sentença recorrida:

“No que diz respeito ao professor Nelson Camatta Moreira, a ré sustenta que o professor esteve vinculado ao Programa de Pós-Graduação inicialmente como docente colaborador e que, com a sua implantação e participação ativa do docente nas atividades, foi alçado à categoria de professor permanente, posteriormente retornando à categoria de colaborador (no ano de 2013). Argumenta, ainda, que é inverídica a declaração do referido professor de fl. 61 e de que o documento de fl. 55 está em contradição com todos os demais elementos dos autos.

No entanto, a participação ativa do docente nas atividades, inclusive em reuniões, cujas atas foram consignadas, e na orientação de estudantes não implica a transformação da categoria de docente colaborador em docente permanente, até porque a participação sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes é pressuposto para o enquadramento do docente como colaborador, na medida em que o desempenho de atividades esporádicas não caracteriza o profissional como integrante do corpo docente do programa, afastando seu enquadramento como docente colaborador.

Acrescente-se que, salvo nas informações prestadas pela ré à CAPES, não consta a declaração e o enquadramento do docente na categoria de permanente nos demais elementos dos autos.

Ademais, a declaração emitida pelo próprio professor à fl. 61, confirmada em seu depoimento tomado em audiência, ainda que como informante, encontra amparo na informação constante do site da ré (fl. 59) e no certificado de fl. 55, datado de 18/04/2012 e emitido pela própria Coordenadora do Programa de Pós-graduação da ré, certificando que 'o Prof. Dr. Nelson Camatta Moreira é nosso professor colaborador no programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Universidade Vila Velha-ES (UVV-ES) em parceria com ao Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)'.

Quanto à submissão de projeto de pesquisa para a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP), verifico que o edital de fls. 170/173 não faz qualquer menção à necessidade de enquadramento na categoria de docente permanente, não sendo o recebimento de bolsa junto à referida instituição, por si só, fato ensejador de tal enquadramento.

Portanto, tenho que também com relação ao professor Nelson Camatta Moreira a informação prestada à Coleta CAPES na Avaliação Trienal realizada em 2013 é inverídica.

Dessa forma, em razão de não serem verdadeiras as afirmações objeto dos autos, deve ser acolhida a pretensão autoral para que a ré seja compelida a não mais prestar à CAPES informações inverídicas sobre docentes vinculados aos programas de pós-graduação ofertados pela autora.” (Fls. 423v-424).

As contundentes provas constantes nos autos, exatamente como mencionado pelo MM. Juiz
a quo
, não foram refutadas pela Apelante, que, mesmo de modo não deliberado, prestou informações à CAPES que não correspondiam à realidade.

Destarte, porque a Apelante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam, previstos no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), de rigor a manutenção da Sentença e, pois, o desprovimento da Apelação Cível em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS À CAPES. EQUÍVOCOS CONFESSADOS PELA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE REFUTAR AS ASSERTIVAS CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de não fazer proposta por instituição de ensino superior em face de outra instituição de ensino superior. 2. Alegação de informações inverídicas prestadas pela ré à CAPES, com duplicação/triplicação de corpo docente e corresponde redução da nota atribuída à autora. 3. Requerida que admite o equívoco, sem intenção deliberada de prejudicar a autora, relativo a um dos professores informados à CAPES. 4. Ausência de prova da ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 5. Ordem à ré de se abster de prestar informações inverídicas à CAPES que deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.